Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIDA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve cumprir requisitos como adequação e correlação entre a causa de pedir e os pedidos.
2. No caso em análise, os pedidos não foram adequados e especificados de forma suficiente para recebimento da petição inicial, mesmo após a determinação de emenda. Assim, não tendo sido cumprida a emenda, a petição inicial deve ser indeferida.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.